Tribunal: CARF
Processo: 16592.725239/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16592.725239/2015-06 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-001.954 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
ROBERTO DOMINGOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GUIA DE RECOLHIMENTO
DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL- GEFIP.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.
Não há de falar-se em prescrição contada da entrega da GFIP, pois naquela
data o crédito tributário não estava constituído.
DENUNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art.138 do CTN) não alcança a penalidade decorrente
do atraso na entrega de declaração. Súmula n°49 do CARF.
CONFISCO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária Súmula n° 2 do CARF.
ANISTIA DA LEI N° 13.097/ 2015.
Ocorreu anistia para as multas lançadas até sua publicação, dispensando sua
aplicação para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, para entrega de
declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária,
não é esta a matéria dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16592.725239/2015-06
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-001.954 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.725239/2015-06

Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
O presente processo trata do auto de infração
081800020154114596 lavrado em 09-out-15 para lançamento de multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2010 com valor original
igual a R$ 3000.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: preliminar de prescrição, preliminar de
decadência, falta de intimacao prévia, a ocorrência de denúncia espontânea,
alteração de critério jurídico, princípios, preliminar de nulidade, citou
jurisprudência, que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito.
A recorrente em sua irresignação contesta o desrespeito aos institutos
constitucionais tributários da Prescrição Quinquenal, da Denuncia Espontânea, da Vedação do
Confisco, e da Anistia da Lei 13097/20015.
Tendo em vista que a recorrente traz, basicamente, os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art.57,§3°Anexo II do Reg. Int do
CARF (RICARF)- aprovado pela portaria M.F 347, de 09/06/2015,com redação dada pela
portaria M.F n 329 de 04/06/2017, a decisão de 1° Instância, com a qual concordo e adoto.
A
impugnação
apresentada
atende
aos
requisitos
de
admissibilidade previstos no Decreto 70.235, de 1972, que regula o processo
administrativo fiscal (PAF).
Sobre a preliminar de prescrição, com base no CTN, art. 174, há
que se lembrar que esta só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito
tributário. Não há que se falar em prescrição contada da entrega da GFIP, pois
naquela data o crédito tributário (multa por atraso) não estava constituído, o que
só acontece a partir do lançamento e ciência à contribuinte.
No que se refere à decadência, não assiste razão à interessada.
Trata-se de lançamento de ofício, devendo-se aplicar o disposto no CTN, art. 173,
I, verbis:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-001.954 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.725239/2015-06

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
Assim, tratando-se de autuação relativa a multa por atraso na
entrega da GFIP, cuja competência mais antiga deveria ser apresentada até
05/02/2010, o lançamento só poderia ser efetuado após o vencimento do prazo,
ou seja, a partir de 06/02/2010. Logo, iniciou-se a contagem do prazo
decadencial em 1o de janeiro de 2011, encerrando-se em 31 de dezembro de 2015.
Tendo a ciência do lançamento ocorrido antes de 31/12/2015, não
procede a preliminar de decadência levantada.
O Decreto 70.235, de 1972 prevê as hipóteses de nulidade no
processo administrativo:
"Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
...................................................
Art. 60 - As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio."
O auto de infração contestado não é nulo, pois não se configura
nenhuma das hipóteses do inciso II do art. 59 acima transcrito. O ato foi lavrado
por autoridade competente – Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil titular
da unidade de jurisdição do sujeito passivo – e não houve preterição do direito de
defesa – é no processo administrativo que ora se instala que esse direito é
exercido.
O fundamento de fato para o lançamento é a entrega em atraso da
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP das
competências informadas no auto de infração.
O fundamento legal está informado no auto de infração.
Portanto, não há como se acatar a preliminar de nulidade.
O argumento denúncia espontânea utilizado para o pedido de
cancelamento não pode ser acolhido no âmbito administrativo, pois a matéria se
encontra sumulada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
(Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p.
42)
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no
caso em tela, não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante
dispunha dos elementos necessários à constituição do crédito tributário devido. A
prova da infração é a informação do prazo final para entrega da declaração e da
data efetiva dessa entrega, a qual constou do lançamento.
A ação fiscal é procedimento administrativo que antecede o
processo administrativo fiscal. Sendo procedimento de natureza inquisitória, a
ação fiscal tem por escopo a obtenção dos meios de prova e demais elementos
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-001.954 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.725239/2015-06

necessários ao lançamento tributário, todos expressos no PAF, art. 9o, e no CTN,
art. 142.
Nessa fase dita inquisitória, muito embora os limites legais devam
ser respeitados, a intimação do contribuinte somente terá lugar se necessária ou
oportuna, não cabendo alegar cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao
princípio do contraditório ou devido processo legal. De fato, após a ciência do
auto de infração é que o contribuinte poderá exercer o direito de defesa com
todas as garantias constitucionais e legais inerentes.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, não contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum
momento há imposição de prévia intimação ao lançamento tributário. Apenas nos
casos em que a intimação é necessária, qual sejam a não apresentação da
declaração e a apresentação com erros ou incorreções é que a intimação deve ser
realizada.
Portanto, a intimação prévia à constituição do crédito tributário
somente será realizada se necessária, visando suprir o lançamento daqueles
elementos previstos em lei e sem os quais ele poderia resultar ineficaz.
É esse o entendimento do Conselho de Contribuintes, conforme
ementas abaixo transcritas:
MULTA ISOLADA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF.
É cabível a multa por entrega extemporânea da DCTF, a teor da norma
contida no artigo 7.o, I, da Lei n.o 10.426/2002, sem a necessidade de
prévia intimação quando constatada a impontualidade do contribuinte.
(Ac. no 301-34.901, de 11 de dezembro de 2008)
PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DCTF ORIGINAL.
A multa pelo atraso na entrega da DCTF independe de prévia intimação.
(Ac. no 303-35.194, de 27 de março de 2008).
Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar.
Superadas eventuais preliminares que poderiam suscitar nulidade
ou questionar se o direito de constituir o crédito havia decaído ou o direito de
cobrar estava prescrito, uma multa cujo fato gerador é a entrega de uma
declaração em atraso tem o seu litígio essencialmente restrito a matérias de fato.
O que se espera do impugnante é que ele demonstre por meio de provas que a
entrega da declaração não se deu com atraso ou que não estava obrigado a
entregar tal declaração.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo
único). Assim, constatado o atraso ou a falta na entrega da
declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal não só está autorizada como, por
dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa
pertinente.
De acordo como o inciso V do art. 7o da Portaria do Ministro da
Fazenda n.o 341, de 12 de julho de 2011, “são deveres do julgador observar o
disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos”. Logo, o julgador
administrativo, por força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao
entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem
emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de outros
aspectos de sua validade.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-001.954 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.725239/2015-06

A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação
dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, estabelece:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que
trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou
a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído
pela Lei no 11.941,
de 2009)
(...)
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes
sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente
pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no §
3odeste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput
deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao
término do prazo fixado para entrega da declaração e como termo final a
data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da
lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da
multa aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria.
Não há que se falar também em alteração de critério jurídico ou
violação do princípio da segurança jurídica. Essa alteração ocorreu já no início
de 2009, com a inserção do art.32-A da Lei no 8.212, de 1991, no arcabouço
jurídico pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008,
posteriormente convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, alterando a
sistemática de aplicação de multas vinculadas à GFIP, em especial com a
previsão de aplicação da multa por atraso na entrega de GFIP, até então
inexistente.
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da
sanção pecuniária, afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal
fundamento implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os
princípios de vedação ao confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade,
previstos na Constituição Federal (CF), são dirigidos ao legislador de forma a
orientar a elaboração da lei. Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la.
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no
656, de 2014, anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação
(20/01/2015) e dispensou sua aplicação para fatos geradores ocorridos até
31/12/2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores
de contribuição previdenciária, o que não é o caso dos autos.
No que se refere à jurisprudência, por falta de lei que lhe atribua
eficácia normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão
judicial ou administrativa que produz efeito apenas em relação às partes que
integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer Normativo CST no 23, publicado
no DOU de 9 de setembro de 2013).
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação
para manter o crédito tributário exigido.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-001.954 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.725239/2015-06

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital